Tribunal: STF
Processo: ARE 1341974
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO. Concurso público para técnico desportivo de futebol. Prova da segunda fase, realizada em dois dias consecutivos, por ordem alfabética. Cinco candidatos do primeiro dia obtiveram notas entre 34 e 70, à exceção da autora, que obteve nota 94. Do segundo dia, treze candidatos obtiveram nota máxima, 100, e apenas dois as notas 56 e 70. Convocação por ordem alfabética constitui fator aleatório que infirma a possibilidade estatística de tamanha superioridade dos candidatos do segundo dia em relação aos do primeiro dia, evidenciado que diferentes examinadores empregaram critérios bastante díspares de avaliação, com isso comprometendo o imperativo de tratamento isonômico de todos os candidatos. Sem outra solução possível que não a de anular e repetir a prova, com avaliação de todos os candidatos pelos mesmos examinadores, como determinou a sentença. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois mil reais” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 2°, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:



    “A convocação por ordem alfabética constitui fator aleatório que infirma a possibilidade estatística de tamanha superioridade dos candidatos do segundo dia em relação aos do primeiro dia, evidenciado que diferentes examinadores empregaram critérios bastante díspares de avaliação, com isso comprometendo o imperativo de tratamento isonômico de todos os candidatos.



    Desse modo, não há outra solução possível que não a de anular e repetir a prova, com avaliação de todos os candidatos pelos mesmos examinadores, como determinou a sentença” (pág. 4 do documento eletrônico 10).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado pela Súmula 454 desta Corte. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.158.047-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Mandado de segurança. Concurso público. 3. Questão discursiva. Anulação. Possibilidade. Conteúdo não previsto no edital de abertura do certame. 4. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da reinterpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 922.154-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



          Ministro Ricardo Lewandowski



                      Relator